Tribunal: TJDFT
Processo: 0713239-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713239-94.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMX COLCHÕES MG LTDA RECORRIDA: SAMA COLCHÕES - COMERCIAL DE COLCHÕES E ENXOVAIS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR DENTRO DO LAPSO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM A PROPOSITURA DA AÇÃO OU O DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO. ART. 240, § 1o, DO CPC. TÍTULO EXECUTIVO PRESCRITO. EXECUÇÃO EXTINTA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tratando-se de cheque emitido na mesma praça, o art. 33 da Lei no 7.357/85 estabelece o prazo de 30 (trinta) dias da emissão para apresentação do título e, findo esse prazo, o credor tem o interregno de 6 (seis) meses para a propositura da ação executiva (art. 47 da mencionada Lei). 2. A teor do artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil, a prescrição é interrompida pela citação válida, retroagindo à data da propositura da ação. Não havendo citação válida, não há se falar em interrupção da prescrição (art. 202, I, do CPC). 3. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, desde que o interessado a promova no prazo e na forma da lei processual (CPC, art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC). 4. No caso, muito embora a propositura da ação e o despacho que determina a citação tenham ocorrido antes do transcurso dos prazos estabelecidos pela Lei do Cheque, a efetiva citação se deu após a consumação desse lapso temporal, o que ensejou a perda da força executiva do mencionado título e, portanto, da própria pretensão executiva. 5. Apelação provida. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos artigos 202, inciso I, do Código Civil, e 240, § 1°, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não teria ocorrido a prescrição, ainda que a citação tenha se efetivado após transcorrido o referido marco temporal. Assevera que a demora na concretização do ato citatório não pode lhe prejudicar porque que teria ajuizado a ação antes de transcorrido o prazo de prescrição de 6 (seis) meses, tendo em vista que se trata de ação de execução fundada em cheque. Afirma não ter restado caracterizada qualquer situação a evidenciar a sua desídia para ato citatório, não podendo ser prejudicado em face dos mecanismos da Justiça, segundo dispõe o enunciado 106 da Súmula do STJ. Sustenta que o ajuizamento da ação de execução teria interrompido a fluência do prazo prescricional, não se consumando a prescrição. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 202, inciso I, do CC, e 240, § 1°, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Conforme se observa dos autos, os cheques, objetos da execução, foram emitidos na praça, na data de 17/8/2017. Somando-se, respectivamente, o prazo de 30 (trinta) dias para sua apresentação, mais o prazo de 6 (seis) meses para o ajuizamento da execução, chega-se à data de 17/3/2018. A presente ação de execução foi ajuizada em 1/3/2018, ou seja, dentro do prazo prescricional do respectivo título cambial. Todavia, muito embora o despacho que determina a citação tenha sido prolatado em 2/3/2018, esta somente ocorreu efetivamente em 26/4/2019, tendo sido exarada a certidão pelo Oficial de Justiça a respeito do cumprimento do ato em 29/4/2019 (...). Logo, em que pese a propositura da ação executiva e o despacho que ordena a citação tenham sido efetuados ainda dentro do lapso prescricional, a efetiva realização do ato ocorreu quando já prescrita a pretensão, como visto. Dessa feita, não se efetivando a citação, não há como considerar o despacho do juiz que ordenou a citação, datado de 2/3/2018, como causa interruptiva da prescrição (ID 21609723). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1681168/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021. Ressalte-se que para se aferir se a demora da citação ocorreu ou não, em face dos mecanismos da Justiça, seria indispensável o reexame de elementos fático-probatórios intangíveis como já se disse, na presente sede, obstado também, segundo mencionado, quanto à divergência jurisprudencial. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional (...)” (REsp n. 1.777.632/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2019). A respeito, veja-se, ainda, o AgInt nos EDcl no AGR em REsp 1760374, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/2/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020, e AgInt no AREsp 1713727/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020. Por fim, quanto ao paradigma desta Corte de Justiça, "Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no AREsp 1465319/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 20/2/2020, e o AgInt no AgInt no AREsp 1673495/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027